Tribunal: STF
Processo: RHC 223317
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Ementa: Processual penal. Agravo regimental em Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas. Indeferimento de produção probatória. Cerceamento de defesa. Inexistência. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que “o indeferimento do pedido de diligência solicitada pela defesa, desde que veiculado em decisão adequadamente fundamentada, não traduz ofensa ao princípio constitucional do contraditório nem caracteriza medida configuradora de cerceamento de defesa” (RHC 104.752, Rel. Min. Celso de Mello. Precedentes.



    2. Segundo o STF, “não cabe a esta Corte rever as premissas fáticas da decisão impugnada. (...) conclusão diversa somente poderia ser obtida mediante reexame do conjunto fático probatório, procedimento inviável na via eleita” (HC 173.777-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). No mesmo sentido: HC 206.193-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber; e HC 104.473, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.